Tribunal: TJMT
Processo: 1018706-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018706-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Internação involuntária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CARLOS GOMES DE ANDRADE - CPF: 934.358.431-87 (AGRAVADO), VIVIANE DA SILVA VENTRE - CPF: 221.522.918-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – NÃO CABIMENTO – CLÍNICA NÃO CONVENIADA NO MUNICÍPIO ONDE O TRATAMENTO FOI DEMANDADO – INTERNAÇÃO – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Não obstante a agravante mencionar em suas razões recursais o nome de várias clínicas credenciadas à sua rede e aptas a oferecer o tratamento requerido pelo agravado, constata-se que todas elas estão localizadas em outros estados da federação, quais sejam Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo.

III - Mesmo que o município onde o tratamento foi demandado não integrasse a área geográfica de abrangência e a área de atuação do produto, ainda assim, a agravante estaria obrigada a garantir o tratamento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município, o que é o caso dos autos, ou em prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este, nos termos do art. 4o da Resolução 259 da ANS.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Obrigação de Fazer de no 1002892-42.2020.8.11.0013, ajuizada por
CARLOS GOMES DE ANDRADE
, representado por sua genitora ROSA GOMES DE ANDRADE, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante custeie imediatamente e de forma integral, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), todo o tratamento do agravado e a sua internação até ulterior deliberação médica, na clínica Resgatando Vidas, localizada no município de Pontes e Lacerda/MT.

Para tanto, a agravante alega que está sendo compelida a prestar o tratamento involuntário para dependente químico em clínica de regime fechado, não credenciada à sua rede, sem, contudo, coexistir previsão contratual ou legal.

Pondera que não pode custear o tratamento na clínica escolhida pelo agravado, sobretudo diante da existência de cláusula no contrato de prestação de serviços dispondo que os locais de atendimento se restringem àqueles pertencentes à rede credenciada, de modo que eventual assistência deverá observar a referida cláusula, vez que o contrato não possui cobertura ampla e irrestrita.

Salienta que inexiste negativa em autorizar a cobertura do tratamento vindicado, todavia, ele deverá ser realizado em estabelecimento que esteja dentro da sua área de atuação.

Argumenta que não há nos autos qualquer prescrição para internação em clínica de desintoxicação, ou ainda, qualquer declaração médica de que o quadro clínico do agravado é de urgência ou emergência, a ensejar o deferimento da tutela pleiteada.

Relata que o perigo de irreversibilidade da decisão é evidente, na medida em que o agravado é beneficiário da justiça gratuita, o que impõe a necessidade de prestação de caução real ou fidejussória.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 57090960).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que a operadora de plano de saúde, ora agravante, custeie imediatamente e de forma integral, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), todo o tratamento do agravado e a sua internação até ulterior deliberação médica, na clínica Resgatando Vidas, localizada no município de Pontes e Lacerda/MT.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA”.
(Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional concedida ao agravado, notadamente a probabilidade do direito invocado.

Isso porque, não obstante a agravante mencionar em suas razões recursais o nome de várias clínicas credenciadas à sua rede e aptas a oferecer o tratamento requerido pelo agravado, constata-se que todas elas estão localizadas em outros estados da federação, quais sejam Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo.

Ocorre que a o artigo 2o da Resolução 259 da ANS dispõe que:

“
Art.
2o A operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS
para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998,
no município onde o beneficiário os demandar
, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto
”.

Assim, não demonstrando a operadora de saúde que o município de Pontes e Lacerda/MT, onde o agravado está internado, não é integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto, devem ser mantidos os efeitos da decisão objurgada.

Registre-se, ainda, o que preceitua o art. 4o da mesma resolução:

“
Art. 4o Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em
:
(Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011)

I -
prestador não integrante da rede assistencial
no mesmo município
;
ou
(Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011)

II -
prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este
.
(Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011)

§ 1o No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.
(Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011)

§ 2o Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador
apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3o.
(Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011)”.

Desse modo, mesmo que o município onde o tratamento foi demandado não integrasse a área geográfica de abrangência e a área de atuação do produto, ainda assim, a agravante estaria obrigada a garantir o tratamento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município, o que é o caso dos autos, ou em prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este, consoante a norma acima transcrita.

Outrossim, não há que se falar em ausência de prescrição médica para internação em clínica de desintoxicação, vez que o laudo acostado à id. 56672978 - Pág. 48 evidencia claramente a necessidade do tratamento.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020